Tribunal: TJPA
Processo: 0804508-12.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804508-12.2022.8.14.0133

APELANTE: PATRICIA CHAVES ALEIXO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO LOCALIZAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA E À OPORTUNIDADE DE SANEAMENTO. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos, ao fundamento de ausência de pressuposto processual, em razão da não localização pessoal da autora no endereço constante dos autos para manifestação sobre interesse em audiência conciliatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pela não localização pessoal da autora para ato de natureza conciliatória, sem prévia intimação de seu advogado e sem oportunidade de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação da autora sobre interesse em audiência conciliatória não impede, por si só, o desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente após contestação, réplica e manifestações das partes sobre provas.

4. O juiz deve oportunizar a correção do vício antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, sempre que possível, nos termos do art. 317 do CPC.

A extinção fundada em certidão negativa de intimação pessoal, sem prévia ciência do advogado constituído, viola o contraditório, a vedação à decisão surpresa e a regularidade das intimações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prévia intimação do advogado da autora para manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça e eventual atualização de endereço.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de localização pessoal da parte autora para manifestação sobre interesse em conciliação não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando a demanda pode prosseguir regularmente. 2. A extinção sem resolução do mérito exige prévia oportunidade de manifestação e saneamento do vício, inclusive por meio de intimação do advogado constituído.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 77, V, 272, § 2º, 317, 485, IV, 485, § 1º, 1.010, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0006762-18.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.08.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804508-12.2022.8.14.0133

APELANTE: PATRICIA CHAVES ALEIXO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PATRICIA CHAVES ALEIXO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais decorrentes de Vícios Construtivos proposta pela apelante em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 37034921)
:

“SENTENÇA

Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Indenizatória proposta por PATRICIA CHAVES ALEIXO em face de BANCO DO BRASIL SA, partes qualificadas nos autos.

2. Em Despacho ID 76218962 fora deferida a gratuidade da Justiça à parte autora, postergada a designação de audiência conciliatória e determinada a citação da parte requerida.

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou Contestação no ID 78875112.

4. Réplica no ID 79918227.

5. Decisão ID 79991465, indeferindo o pedido de tutela antecipada.

6. Manifestação sobre as provas que pretendiam produzir, no ID 81008781, pela parte autora, e no ID 81644888, pela parte requerida.

7. Na sequência, foi determinada a intimação pessoal da parte autora para informar se possuía interesse atual na designação de audiência conciliatória (Despacho ID 101822530), todavia, a mesma não foi localizada no endereço constante nos autos, conforme certidão do(a) Oficial(a) de Justiça no ID 109421270.

8. Relatei o essencial. Decido.

9. Nos termos do art. 77, inciso V, do CPC, é dever das partes manter o endereço atualizado nos autos.

10. A falta de endereço adequado para as intimações da parte requerente caracteriza a ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, pois inviabiliza a continuidade da ação. In casu, observo que por ausência de localização da parte, que também deixou de impulsionar o feito, o processo encontra-se paralisado há meses.

11. Além disso, cabe ao Juízo primar pela rápida solução dos litígios judiciais, não podendo se permitir a permanência do processo indefinidamente ao aguardo da parte.

12. Diante do exposto, não sendo conhecido o paradeiro da parte autora, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

13. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do princípio da causalidade, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, tendo em vista o zelo do profissional e a natureza da causa, o que faço com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC, obrigações que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, diante da gratuidade concedida à parte autora (art. 98, §3º do CPC).

14. Havendo interposição de Apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 006/2006-CJRMB, independentemente de nova conclusão.

15. Fluído in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

WAGNER SOARES DA COSTA

Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA,

respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca”

Inconformada, PATRICIA CHAVES ALEIXO interpôs recurso de apelação
(ID 37034923)
sustentando que a sentença deve ser cassada, pois extinguiu a ação indenizatória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização pessoal da autora no endereço constante dos autos. Alega que, após a manifestação das partes sobre as provas, o juízo determinou sua intimação pessoal para informar interesse em audiência conciliatória, conforme despacho referido na sentença sob o ID 101822530, sem intimação de seu advogado. Aduz que, frustrada a diligência, conforme certidão do Oficial de Justiça indicada sob o ID 109421270, o patrono também não foi intimado para manifestação ou atualização de endereço. Defende violação aos arts. 10, 272, §2º, e 317 do CPC, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Contrarrazões apresentadas no
ID 37034928
em que o banco apelado requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da não localização pessoal da autora, sem prévia intimação do advogado para manifestação ou saneamento do alegado vício processual.

Adianto que
assiste razão à parte apelante
pelos fundamentos que passo a expor abaixo.

Pois bem, a sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao argumento de que a autora não foi localizada para intimação pessoal no endereço constante dos autos, conforme certidão do Oficial de Justiça indicada no ID 109421270. Contudo, a diligência determinada pelo juízo de origem tinha objeto restrito: colher manifestação da parte autora sobre eventual interesse atual na designação de audiência conciliatória, conforme despacho referido na sentença sob o
ID 101822530
.

Tal circunstância, por si só, não autoriza a extinção do feito
. A audiência de conciliação, embora deva ser estimulada, não constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em demanda já angularizada, com contestação apresentada pelo réu no
ID 78875112, réplica no ID 79918227 e manifestações das partes sobre provas nos IDs 81008781 e 81644888
.

Assim, a ausência de resposta da autora acerca do interesse em conciliar poderia justificar o prosseguimento do processo para saneamento, instrução e julgamento, mas não a sua extinção
. No estágio em que se encontrava a demanda, incumbia ao juízo apreciar as providências instrutórias cabíveis, especialmente diante da manifestação da parte autora sobre provas no
ID 81008781
e da manifestação da parte requerida no
ID 81644888
.

Nesse sentido, em casos análogos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a nulidade da sentença terminativa
quando a extinção do feito se funda na ausência de manifestação da parte sobre providência processual que, por si só, não inviabiliza o regular prosseguimento da demanda
, sem a prévia observância das cautelas previstas no art. 485, §1º, do CPC:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. A FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A PESQUISA SERASAJUD PODERIA TER RESULTADO NA EXTIINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA HIPÓTESE DO INCISO III DO ART. 485 DO CPC/15, DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO SEU PARÁGRAFO PRIMEIRO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Busca o recorrente a anulação da sentença, que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, de acordo com a norma do art. 485, IV do CPC/15. II – A não manifestação sobre a pesquisa SERASAJUD, por si só, não implica na hipótese de ausência de interesse processual. III - Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de interesse processual, prevista no art. 485, IV do CPC/15. Além disso, diante da falta de manifestação sobre a pesquisa, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal. IV – Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006762-18.2018.8.14.0040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Além disso, ainda que frustrada a intimação pessoal, era
indispensável a prévia intimação do advogado constituído para se manifestar sobre a certidão negativa indicada no ID 109421270
, informar eventual endereço atualizado ou requerer providências para o prosseguimento do feito. A ciência do patrono não se mostra dispensável quando o resultado atribuído à diligência é utilizado como fundamento decisivo para a extinção do processo.

O art. 272, §2º, do CPC assegura a regularidade das intimações dirigidas aos advogados, enquanto o art. 10 do mesmo diploma veda decisão fundada em questão sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação das partes. De igual modo, o art. 317 do CPC determina que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz conceda à parte oportunidade para corrigir o vício, sempre que possível.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 1ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL: 0000662-11.2021.8.17.3580 COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Vicência RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ABDON PEREIRA DA SILVA FILHO RELATOR: Desembargador Marcelo Russell EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação, sem prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça e impulsionar o feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, de ofício, em razão da não efetivação do ato citatório, sem que antes se oportunize à parte autora a manifestação e a promoção de diligências para o andamento do feito, configura error in procedendo por violação aos princípios da não surpresa (arts. 9º e 10, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC). III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo cooperativo de processo, impondo a todos os sujeitos processuais, inclusive ao magistrado, o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC). 4. Como corolário da cooperação e do contraditório, o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10, CPC) veda a prolação de "decisão surpresa", ou seja, aquela baseada em fundamento sobre o qual não foi dada às partes a oportunidade de prévia manifestação, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, CPC), como a falta de citação, não pode ser decretada de ofício sem que antes se intime a parte autora para que lhe seja oportunizado sanar o vício e promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda. 6. A prolação de sentença terminativa de inopino, logo após a juntada de certidão de citação negativa, configura error in procedendo, porquanto desprestigia a primazia do julgamento de mérito e viola o devido processo legal. Precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença de Id. 53801098 e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para o seu regular processamento. Tese de julgamento:
1. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), em decorrência da não efetivação da citação, exige a prévia intimação da parte autora para que se manifeste e adote as providências cabíveis ao regular prosseguimento do feito, sob pena de ofensa aos princípios da não surpresa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Recife-PE, data registrada no sistema. Des. Marcelo Russell Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00006621120218173580, Relator: MARCELO RUSSELL WANDERLEY, Data de Julgamento: 18/12/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1ª CC))

Dessa forma, a extinção revelou-se prematura e desproporcional, pois fundada na ausência de localização pessoal da autora para ato de natureza meramente conciliatória, sem prévia intimação de seu advogado e sem concessão de oportunidade para saneamento do alegado vício.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida ID 37034921, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora, por meio de seu advogado constituído, manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça indicada no ID 109421270, inclusive para informar endereço atualizado, se necessário, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026